Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709672-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIS MALUF PALOMBO APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS DESPACHO Em contrarrazões recursais, a parte apelada se manifesta contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela apelante, que é a autora da demanda. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10°, do CPC e com fundamento no art. 932, p. único, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente a oportunidade para manifestação e juntada dos documentos que demonstrem efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, dê-se vista à apelada pelo mesmo prazo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora